Tribunal: STF
Processo: ADPF 519
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Ementa: Ementa: CONSTITUCIONAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ADPF. MANIFESTAÇÕES ANTIDEMOCRÁTICAS. ATOS TERRORISTAS. TENTATIVA DE SUBVERSÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA. OCUPAÇÃO E BLOQUEIO DE VIAS, ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS. VANDALISMO E AMEAÇA ÀS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS. ORGANIZAÇÃO DE NOVOS ATOS PELA “RETOMADA DO PODER”. COMPROMETIMENTO DO TRÁFEGO E SEGURANÇA DE PESSSOAS E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE REUNIÃO E MANIFESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO ÀS AUTORIDADES LOCAIS PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA IMPEDIR NOVOS ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Atos de violência real, vandalismo do patrimônio público e ameaça ao funcionamento das instituições democráticas não estão amparados pelas garantias constitucionais de liberdade de manifestação e reunião, não se confundem com o exercício da cidadania popular e demais liberdades democráticas, e devem ser rigorosamente reprimidos pelo Poder Público, com a responsabilização cível e criminal de todos os envolvidos, conforme o Devido Processo Legal.



    2. A Constituição Federal exige que quaisquer atividades políticas, como condição para a formação e funcionamento dos partidos políticos, respeitem e promovam “a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana” (art. 17, caput, da CF), o que se estende a toda manifestação cívica e popular, que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Constituição e não podem ser exercidos, em uma sociedade democrática, de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais cidadãos, às exigências da saúde ou moralidade, da ordem pública, à segurança nacional, à segurança pública, da defesa da ordem e prevenção do crime, e ao bem-estar da sociedade.



    3. Constitui abuso do direito de reunião o seu exercício direcionado a, ilícita e criminosamente, propagar o desrespeito ao resultado do processo eleitoral e à legitimidade do Poder Executivo federal, constitucionalmente eleito e investido pelo Congresso Nacional da autoridade executiva, mediante a convocação, organização e incitação para manifestações pela RETOMADA DO PODER, na sequência aos atentados praticados na Praça dos Três Poderes, contra as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Medida Cautelar referendada para (a) DETERMINAR às Autoridades Públicas de todos os níveis federativos, em especial os órgãos de segurança pública, que adotem as providências necessárias para IMPEDIR QUAISQUER TENTATIVAS DE OCUPAÇAO OU BLOQUEIO DE VIAS PÚBLICAS OU RODOVIAS, bem como de espaços e prédios públicos em todo o território nacional, notadamente, mas não só, nos locais indicados na postagem MEGA MANIFESTAÇÃO NACIONAL PELA RETOMADA DO PODER; (b) DETERMINAR A PROIBICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO OU EMBARAÇO À LIBERDADE DE TRÁFEGO EM TODO TERRITÓRIO NACONAL, bem como o acesso a prédios públicos, sob pena de APLICAÇÃO IMEDIATA, PELAS AUTORIDADES LOCAIS, DE MULTA HORÁRIA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais) PARA PESSOAS FÍSICAS E DE R$ 100.000,00 (cem mil reais) PARA PESSOAS JURÍDICAS que descumprirem essa proibição por meio da participação direta nos atos antidemocráticos, pela incitação (inclusive em meios eletrônicos) ou pela prestação de apoio material (logístico e financeiro) à prática desses atos; (c) DETERMINAR às autoridades locais, em especial os agentes dos órgãos de segurança pública federais e estaduais, que deverão, sob pena de responsabilidade pessoal, EXECUTAR A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO daqueles que, em desobediência às providências adotadas para o cumprimento desta decisão, ocupem ou obstruam vias urbanas e rodovias, inclusive adjacências, bem como procedam à invasão de prédios públicos; (d) DETERMINAR às autoridades locais a IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DESSES ATOS, COM A QUALIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS RESPECTIVOS, BEM COMO A INDISPONIBILIDADE DESSES VEÍCULOS, com o imediato registro desse gravame junto ao órgão de trânsito local; (e) DETERMINAR a expedição de ofício à empresa Telegram, para que, no prazo de 2 (duas) horas, proceda ao BLOQUEIO dos canais/perfis/contas discriminados, bem como de quaisquer grupos que sejam administrados pelos usuários abaixo identificados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo.